Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008085-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO BRANDAO TONHA - CPF: 064.741.601-87 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO – IRREGULAR – FATURAS PAGAS PELO CONSUMIDOR PARA OBSTAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL NO ERESP 676.608 – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A apuração da média do consumo da Unidade Consumidora de energia elétrica somente é possível quando devidamente caracterizado impedimento de acesso ao equipamento para realização da leitura, a teor do que dispõe o artigo 87, da Resolução n. 114/2010 – ANEEL.

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Tese firmada no EREsp. 676.608).

3.
A cobrança em desacordo com a efetiva utilização do serviço pelo consumidor e a interrupção no fornecimento de energia elétrica em contrariedade à decisão judicial enseja dano moral
in re ipsa.

4. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Verbete Sumular 362, STJ) e os juros de mora, quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008085-85.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Procedimento Comum c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
Antônio Brandão Tonhá
, julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Concessionária do Serviço Público deixe de efetuar cobranças por estimativa.

Outrossim, condenou a Apelante a restituir em dobro os valores pagos pelo Apelado para evitar a interrupção do serviço, bem como indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a contar da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os valores são devidos, uma vez que as faturas dos meses de janeiro a maio/2019 (com exceção de abril/2019) foram feitas pela média de consumo, os quais representam
“o acúmulo de consumo do mês anterior 10/2018”
(ID. 58432647 – p. 3).

Subsidiariamente, a Apelante requer pela redução da indenização por dano moral, a incidência de correção monetária e juros legais a partir do arbitramento, nos termos do artigo 405, do Código Civil, além do afastamento da repetição de indébito, pois não configurada má-fé na cobrança.

Contrarrazões ID 58438973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação em que
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
postula a reforma da sentença prolatada nos autos da Ação de Procedimento Comum, promovida por
Antônio Brandão Tonhá
.

Ressai dos autos que o Apelado se insurge quanto aos valores emitidos pela Apelante, relativos à unidade consumidora n. 6/326983-4, uma vez que se encontra desocupado.

Assevera o Recorrido que o imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora foi objeto de locação no período de julho de 2016 a outubro de 2018; todavia, anfirma que a Apelante emite faturas como se o imóvel estivesse habitado, com o que discorda.

Aduz que efetuou os pagamentos de algumas faturas (novembro de 2019 em diante) com escopo de impedir a interrupção do serviço, em razão da possibilidade de locar novamente o bem, mas agora não tem mais condições de suportar as cobranças indevidas.

O Juiz
a quo
concedeu parcialmente a tutela antecipada, a fim de impedir que a Apelante procedesse à cobrança das faturas da Unidade Consumidora no mês de Fevereiro/2019 até que o imóvel seja novamente ocupado (ID. 58432626).

Ao final, julgou procedente o pedido inicial, determinou que a Apelante deixe de emitir faturas por estimativa – somente pelo efetivo consumo –, restitua em dobro os valores pagos pelo Apelado (R$ 659,40), bem como indenize o Apelado pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A empresa concessionária do serviço (Energisa), em síntese, afirma que o Apelado foi devidamente orientado acerca da regularidade das faturas relativas aos meses de novembro/2018 a fevereiro/2019, nos termos do artigo 87 da Resolução n. 414/2010 da ANELL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Assevera, ainda, que os valores referente às faturas dos meses de janeiro a maio/2019 (com exceção de abril/2019) foram emitidas pela média de consumo, os quais representam
“o acúmulo de consumo do mês anterior 10/2018”
(ID. 58432647 – p. 3).

Relata que o Apelado não apresentou qualquer solicitação administrativa de desligamento da Unidade Consumidora, após o encerramento do contrato de locação do imóvel.

Observa-se que o cerne da questão é definir se os pagamentos exigidos pela concessionária do serviço público (Apelante) ao Apelado são ou não devidos. Para isso, importa ressaltar a regra disposta no artigo 87, da Resolução n. 414/2010 (alterada pela Resolução Normativa n. 479/2012), apontada pelo Apelante em suas razões recursais,
verbis
:

Art. 87.
Ocorrendo
impedimento
de acesso para fins de leitura
,
os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento
, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1.o - O
procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

§ 2.o - A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3.o - O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3o do art. 113.
(sem destaque no original)

No caso, inexiste discussão acerca da falta de acesso para leitura na Unidade Consumidora.

Pelo contrário, na contestação afirma que
“a fatura questionada 11/2018 teve leitura confirmada fora realizada pelo acúmulo de consumo do mês anterior 10/2018, do qual não foi realizada a leitura, sendo faturado pela média...sendo que as outras faturas 01/2019, 02/2019, 03/2019 e 05/2019 também foram faturadas pela média...”.

Observa-se um padrão de conduta na emissão das faturas pela concessionária do serviço público: uma leitura e média de consumo nos 3 (três) meses seguintes.

Dessa forma, não tendo a Apelante se desincumbido da prova de que não tinha acesso à Unidade Consumidora para fins de leitura mensal do consumo, torna-se abusivo o faturamento pela média, pois prestigia a prestação do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, escorreita a sentença que impõe a obrigação à Apelante no sentido de deixar de apurar os valores pela média de consumo e passe a fazê-lo pela efetiva prestação do serviço de distribuição de energia.

Nesse sentido colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJMT, APC. 1003996-53.2018.811.0041, 1a Câm. De Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 8/9/2020 ).

Mutatis mutandis,
a repetição dobrada do indébito das faturas emitidas, a partir de Novembro de 2018, pela média de consumo da Unidade Consumidora n. 6/326983-4, é pertinente, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Apelado teve que arcar com o pagamento para obstar a interrupção do serviço.

Ademais, esta Colenda Câmara tem entendido pela aplicação do dispositivo legal (art. 42, CDC) sem exigir prova da má-fé, conforme se observa dos Apelos n. 166362/2016 e 78359/2017, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgados em 01/02/2017 e 13/12/2017, e sob minha relatoria, respectivamente.

Tais julgados foram chancelados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp. n. 676.608 (paradigma), em 21/10/2020, ao firmar a seguinte tese: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Logo, há subsunção do caso à norma consumerista, pelo que a sentença também neste ponto não merece reparo.

Neste compasso, a questão se restringe à ocorrência ou não do dano moral indenizável. Conforme se depreende do julgado mencionado em linhas anteriores, proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, a indenização por dano moral foi afastada pelo fato de que não houve interrupção no fornecimento do serviço e tampouco negativação indevida.

Na situação sob exame, o Apelado buscou resolver o impasse desde o seu nascedouro (novembro de 2018), conforme fez prova em sua exordial (ID. 58432616). Não bastasse isso, a Apelante – ciente da decisão liminar no ID. 58432628 – efetuou a interrupção do serviço de distribuição de energia e mesmo com nova determinação judicial para religamento (ID. 58438954), o serviço só foi restabelecido após o Apelado efetuar o pagamento (ID. 58438960).

Assim, demonstrada a falha na execução do serviço por parte da Apelante e no cumprimento das determinações judiciais, e por se tratar de serviço básico, essencial à pessoa, o dano moral é
in re ispsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelos consumidores, ora Apelante.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por derradeiro, a correção monetária e os juros de mora se encontram em consonância com a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Verbete Sumular 362, STJ) e os juros de mora, quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC. (AgRg no REsp 1394554/SC).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, e mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro
a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1 e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020